Tribunal: TJDFT
Processo: 0012392-10.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0012392-10.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARINEIDE DE OLIVEIRA SILVA TAVARES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. No ID 59360982 foram retificados os cálculos oficiais, conforme determinado no despacho de ID 58300142. O Exequente manifestou concordância (ID 59770416) e o Distrito Federal não se opôs aos cálculos (ID 59920284). Homologo os cálculos da Contadoria do Juízo, elaborados no ID 59360982. 2. Proceda-se ao cancelamento das Requisições de Precatório expedidas nos IDs 14885468 e 14885003, relativas aos honorários de sucumbência, com a expedição de ofício à COORPRE. 3. Expeça-se requisição de pequeno valor em favor da sociedade de advogados indicada no ID 59770416, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, limitado a 20 (vinte) salários mínimos, consoante determinado no julgamento do RE n. 1.455.862 pelo Supremo Tribunal Federal. Cumpra-se. Brasília, 11 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator